Tribunal: TCU
Processo: 020.677/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7284/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.677/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Nery Jorge de Castro (XXX.862.856-XX); Aneide Vieira Jorge (XXX.710.876-XX); Anette Cristine Jorge de Castro (XXX.125.186-XX); Angela Regina Jorge de Castro (XXX.055.366-XX); Annelise Jorge de Castro (XXX.125.266-XX); Lucia Cristiane dos Santos Calado (XXX.211.204-XX); Maria Teixeira Saraiva (XXX.041.201-XX); Regina Lucia Pitta de Souza Dantas (XXX.801.501-XX); Sandra Gomes de Abreu Cavalcante (XXX.326.963-XX); Selma Pinto Schmidt (XXX.497.797-XX); Silvia Gomes de Abreu (XXX.563.303-XX); Solange Gomes de Abreu Moura (XXX.554.303-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.